Tribunal: TJDFT
Processo: 0718479-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718479-96.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GLAUBER DE SOUSA MARIANO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. ART. 273, CAPUT, § 1o E § 1o-B, I E V, DO CÓDIGO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO. EFEITO REPRISTINATÓRIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES DO STJ. SITUAÇÃO DISTINTA. REVISÃO ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O entendimento da c. Corte Especial do STJ, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no Habeas Corpus no 239.363/PR, no qual foi declarada a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1o-B, do Código Penal, por ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se aplica à hipótese dos autos, na qual o requerente também foi condenado pelas condutas descritas no art. 273, caput e § 1o, do Código Penal. 2. O art. 273 do Código Penal constitui tipo penal misto alternativo, pois prevê diversos núcleos, sendo certo que a prática de mais de uma conduta no mesmo contexto fático impõe o reconhecimento de um único delito. 3. Evidenciado que as condutas perpetradas pelo agente se inserem no mesmo contexto fático, a conduta tipificada no art. 273, §1o-B, I e V, do Código Penal, acaba absorvida pelos comportamentos de maior gravidade (art. 273, caput e § 1o, CP), tratando-se de crime único, sendo inviável a modificação da pena imposta. 4. Revisão Criminal admitida e julgada improcedente. No especial, o recorrente aponta infringência aos artigos 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, e 1.029, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça concluíram pela inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 273, § 1o-B, do Código Penal, e, ainda, que o STF emprestou efeito repristinatório à decisão para restabelecer as sanções originalmente previstas para a conduta proibida. Deste modo, pretende a extensão de tal entendimento a fim de que seja reconhecida a inconstitucionalidade do preceito secundário previsto para as condutas descritas no caput e no § 1o do citado artigo 273 do Código Penal. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da reprimenda imposta, fazendo incidir a sanção prevista no artigo 33, da Lei 11.340/2006, aplicando-se a minorante descrita no § 4o do referido artigo 33 da LAD. Colaciona julgados do STJ e do STF com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria, aduz ofensa ao artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, reprisando os argumentos lançados no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.029 do CPC, bem como o dissídio interpretativo correlato, porque é firme a orientação da Corte Superior no sentido de que “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial. (AgInt no REsp 1941932/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/11/2021). Ademais, a conclusão da Câmara Criminal veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) na espécie, o agente também incorreu nas condutas descritas no caput e no § 1o do indigitado art. 273 do Código Penal, as quais versam sobre as condutas de falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, bem como de vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Tais condutas, inegavelmente, denotam maior gravidade, com intolerável ofensa à saúde pública, expondo em grave e concreto risco a coletividade, além de que não foram alcanças pelos julgados apresentados pela d. defesa, razão pela qual não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 273, caput e § 1o, do Código Penal” (ID 33668866 - Pág. 5). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). No que tange à indicada afronta ao artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 105, inciso III, alínea “c”, da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque o dispositivo constitucional apontado como malferido não contempla comando explícito ou implícito que abone a tese do recorrente, hipótese em que a Suprema Corte já decidiu: “Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’ (Rcl 52449 MC, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 16/5/2022). Por fim, é descabida a invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. Com efeito, no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. VEÍCULOS ADQUIRIDOS POR MEIO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FIRMADOS ENTRE PARTICULARES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE (CÓDIGO CIVIL E LEI 14.937/2003 DO ESTADO DE MINAS GERAIS). INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 685 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR ESTABELECENDO NORMAS GERAIS SOBRE O TRIBUTO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA. ART. 24, § 3°, DA CF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) V – A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. VI – Incabível o apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Lei Maior, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. VII – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1363375 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/4/2022) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029